Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM. DATA FLEXÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de prestação de serviço com pacote de viagem que celebraram entre si os autores e a ré encerra relação de consumo, na medida em que se qualificam, respectivamente, como consumidores e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. Caso em que restou contratado pacote de viagem com data flexível e prazo de validade entre 01/08/2022 e 30/06/2023, tendo as datas de 25/06/2023, 11/06/2023 e 01/06/2023 sido sugeridas pelos compradores para realização da viagem internacional à região de Toscana, na Itália.
3. Ausência de elementos de convicção que permitam afirmar, de plano, estivesse a empresa ré submetida aos períodos indicados pelos autores como de sugestão para a viagem contratada, tampouco há elementos de prova, mínimos que sejam, a evidenciar como certa a alegação feita pelos agravantes de que outras datas não estariam disponíveis para o cumprimento da obrigação assumida no pacote de viagem contratado.
4. Necessário o esclarecimento das condições em que firmado o negócio sob litígio, em especial se está contratualmente assegurada a impositividade à empresa ré de observância das datas sugeridas pelos compradores.
5. Hipótese em que pretendem os agravantes o deferimento de tutela liminar que tem nítido caráter satisfativo, pois abarcadora de todo o objeto da ação de obrigação de fazer que manejaram, a apontar grave alerta de perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento que esperam atenda a seus interesses, situação vedada pela regra do art. 300, § 3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.